Tribunal: TJPA
Processo: 0010486-69.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010486-69.2017.8.14.0006

APELANTE: KLEBERSON ANTONIO DE ALMEIDA VICENTE

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0010486-69.2017.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DA ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
KLEBERSON ANTONIO DE ALMEIDA VICENTE
.

ADVOGADOS: YASMIN MESQUITA CARDOSO, OAB/PA Nº 33519, ELENIZE DAS MERCES MESQUITA, OAB/PA Nº 19110 e FERNANDO LUIZ DA COSTA FIALHO, OAB/PA Nº 22495.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
APLICAÇÃO DE ATENUANTES
VISANDO FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO
. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 231 DO STJ.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. CONFIGURADA A DIVISÃO DE TAREFAS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCABÍVEL.
PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDENTE
. NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS DO ART.
44, DO CP.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.
Conforme Súmula 231 do STJ, embora reconhecidas a presença de circunstâncias atenuantes, não pode a pena ser reduzida aquém do mínimo legal.

2. Não há se falar em participação de menor importância do agente quando restar claro que colaborou ativamente no sucesso da empreitada.

3. Pena definitiva inalterada, mantendo-se, portanto, o regime inicial para cumprimento da pena no semiaberto.

4. Pela natureza do crime de roubo, assim como pelo montante da pena corpórea, incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar, Presidente da 2ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
Kleberson Antônio de Almeida Vicente
, por intermédio de seus advogados, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público cuja peça acusatória imputa-lhe a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II do Código Penal (ID 14596635).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto
(ID 14596671).

Em suas razões recursais, a defesa requer que sejam aplicadas as atenuantes previstas no artigo 65, I e III, “d” do Código Penal. Pugna-se ainda, pelo reconhecimento de participação de menor importância, com a consequente redução da pena. E, uma vez feito o redimensionamento, que seja fixado o regime aberto para início do cumprimento de pena. Por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 15339597).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 16198860.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, de igual forma, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 16417753).

É o relatório.

Ao revisor.

Considerando os motivos expedidos pela Defesa (ID 17238583), encaminho, desta feita, para julgamento presencial.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

2.1 - DA FIXAÇÃO DAS ATENUANTES AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

O apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicado as atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, ainda que abaixo do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

Destarte, como se pode observar, o magistrado primevo agiu de modo escorreito ao observar enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando-se a impossibilidade de condução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase dosimétrica,
pelo que a decisão não merece reparo
.

2.2 DA ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Alega a defesa que o apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena, em virtude da participação de menor importância no caso em tela. No entanto, cumpre destacar, desde já, que
o pleito não merece prosperar
, conforme passo a demonstrar.

Ao ser interrogado perante o Juízo primevo, o apelante narrou como os fatos se deram, desde o momento em que fora convidado pelo seu comparsa para participar da ação criminosa até sua prisão, tendo esclarecido, na oportunidade, ter descido da motocicleta que conduzia para abordar a vítima, muito embora fosse seu comparsa quem estava armado.

Os depoimentos das vítimas complementam o que foi dito pelo apelante, ao afirmarem ter sido ele quem recolheu os celulares, enquanto o seu comparsa, utilizando-se de uma arma, anunciava o assalto

e mandava que entregassem os pertences, restando clara, portanto, a divisão de tarefas os autores do crime, o que afasta a menor participação, fragilmente sustentada pela defesa.

De modo que, verifica-se que há uma participação clara, consciente e voluntária do apelante na prática do crime que lhe é imputado, não podendo-se falar em participação de menor importância prevista no artigo 29, § 1º do CP, mas, sim, em coautoria.

Nessa esteira, oportuna a transcrição de jurisprudência de lavra do Superior Tribunal de Justiça a respeito da coautoria. Colecionam-se julgados:

“(...) na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.” (STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020).

“(...) 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.937.423/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

“(...) 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que:
"Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância"
(AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.749/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.) (grifei)

2.3 DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Pugna a defesa pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena, saindo do regime semiaberto para o aberto, em virtude da participação de menor importância do apelante e as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Conforme já demonstrado, os argumentos aduzidos não prosperaram, sentido pelo qual
mantenho a pena imposta pelo Juízo
a quo
,
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, e consequentemente o regime semiaberto
.

2.4 DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO
.

Por fim, a defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Conforme bem explicitado pelo juízo primevo, diante da natureza do crime em tela,
revela-se incabível a substituição da pena
por outra não privativa de liberdade, por força do artigo 44 do CP.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/02/2024